Tribunal: TJBA
Processo: 8000979-26.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000979-26.2021.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: ESMERALDINO RODRIGUES CORREIA MIRANDA 54029040578

Advogado(s)
:
JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Administrativo. Recurso de apelação cível. Contrato administrativo para prestação de serviços de comandos elétricos. Inadimplemento parcial pelo Município. Ônus da prova. Reconhecimento do direito ao pagamento. Reforma parcial para ajuste dos cálculos. Aplicação da taxa Selic a partir de 09/12/2021. Provimento parcial do recurso.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Saúde contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança formulado por contratado da Administração, reconhecendo o direito ao pagamento de R$ 8.140,15 decorrentes de duas parcelas inadimplidas do contrato administrativo nº 080-2019PMS, referente à prestação de serviços de comandos elétricos em vias e prédios públicos, no valor mensal de R$ 2.600,00, com atualização pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplicação da SELIC conforme EC nº 113/2021.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou o adimplemento contratual apto a gerar o direito ao pagamento pelas parcelas inadimplidas; e (ii) determinar se a sentença merece ajuste quanto ao termo inicial e à forma de incidência de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3.A celebração do contrato administrativo nº 080-2019PMS entre as partes restou inequivocamente comprovada nos autos, bem como o objeto contratual e a forma de pagamento pactuada.
4.A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito mediante juntada do contrato e da nota de empenho registrada no sistema do TCM/BA, enquanto o Município não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, limitando-se a alegações genéricas de pagamento.
5. Durante a instrução probatória, inexistiu qualquer insurgência da Municipalidade acerca do efetivo adimplemento das obrigações contratuais pelo contratado, limitando-se a alegar que se tratava de cobrança de dívida já adimplida.

6. Ausente efetiva controvérsia da celebração do ajuste e do adimplemento das obrigações pelo contratado, revela-se incabível a negativa de pagamento pela Administração Pública, sob pena de enriquecimento ilícito.
7. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o Município não se desincumbiu, especialmente diante de qualquer comprovação do adimplemento das parcelas apontadas como devidas.
8. Lado outro, no tocante aos valores totais reputados como devidos, infere-se que a parte autora incluiu, na planilha de cálculos, acréscimos sem a observância dos preceitos legais e termo inicial equivocado, pois destoante da data de vencimento da fatura.

8. Necessidade de determinação de apuração total devido em sede de liquidação, com observância dos consectários na forma da lei.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso parcialmente provido,
para confirmar a condenação do Município ao pagamento dos valores inadimplidos referentes ao contrato administrativo nº 080/2019, determinando, entretanto, ajuste no termo inicial dos cálculos, de acordo com a data de vencimento de cada fatura, e a incidência de
juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, conforme entendimento consolidados nos temas 810 do STF e 905 do STJ e, a partir de 09/12/2021, o índice da taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000979-26.2021.8.05.0242
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SAUDE
e como apelado
ESMERALDINO RODRIGUES CORREIA MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.